Tribunal: STF
Processo: RE 381863
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão. Dependente designada. Direito adquirido. Inexistência. Aplicação da legislação vigente à época do óbito do segurado. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a lei que disciplina o recebimento do benefício da pensão por morte é aquela em vigor à época do óbito do segurado.



    2. Agravo regimental não provido.